Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO HOSPITALAR. ÓBITO DO PACIENTE. DEVER DE INDENIZAR. ESPOSA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS A CONTAR DO EVENTO DANOSO.
1. Comprovada por laudo pericial a falha no serviço hospitalar, impõe-se o dever de indenizar os danos morais sofridos pela esposa com o óbito do paciente.
2. A relação entre a autora (esposa do paciente) e o hospital réu é de natureza extracontratual, razão pela qual os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).
3. Negou-se provimento ao apelo.